Tribunal: TJES
Processo: 0000703-63.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000703-63.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HERALDO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE D
O
CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
.

O apelado
afirma que jamais foi enviado para a sua residência o referido cartão e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão. O ora apelado afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriado a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

2.
O
Banco
apelante
não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrida tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito. Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo.

3.
Dos documentos colacionados pelo Banco recorrente, o chamado “Saque Complementar” que aparece tanto nos documentos de transferência (TED) para a conta da agravada, quanto nas faturas do cartão de crédito juntadas, se referem, em verdade, aos valores creditados em favor da agravada. Tanto assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrente, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.

4.
A
instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que
o apelado
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

5.
Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco agravante coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

6.

R
esta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pelo apelado, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000703-63.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HERALDO GONCALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA MARILENE SIMONATO ALTOE - ES25700

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO
BMG

S/A
contra a sentença digitalizada às fls. 159/162 e integrada à fl. 197/197-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Castelo, Joaquim Ricardo Camatta Moreira, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada por
HERALDO GONÇALVES DA SILVA
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente aos Contratos 8371780 e 10786077 e condenar o Banco apelante a ressarcir o apelado a quantia que foi descontada de seus proventos de aposentadoria indevidamente, a ser apurada em liquidação de sentença. Condenou, ainda o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral em favor do apelado. Nesses termos, considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, condenou o Banco apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

Irresignado, alega o Banco recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 201/213: a) o contrato de cartão de crédito consignado é regular, tendo o apelado o utilizado para saque; b) por se tratar de um cartão consignado, realiza o desconto mínimo em folha, ficando ao encargo do consumidor realizar o pagamento do restante da fatura; c) o cartão não possui prazo para término das cobranças, pois, diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de faturas e descontos em folha; d) inexiste o dano moral reconhecido na sentença; e) não há dano material a ser ressarcido ao apelado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Destaca-se, inicialmente, que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Não obstante, da análise da peça vestibular é possível verificar que o ora apelado afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriado a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

No caso em exame, o Banco apelante juntou o contrato assinado pelo apelado, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 146/149), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia o ora apelado afirma que jamais foi enviado para a sua residência o referido cartão e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta-corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão.

Ressaltasse, ainda, que após analisar atentamente os autos, foi possível identificar que Banco apelante não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que o apelado tenha utilizado ou sequer recebido o dito cartão de crédito.

Destarte, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo novos saques feitos pelo contratante/apelado a título de empréstimo.

Como se pode observar dos documentos colacionados pelo Banco recorrente, o chamado “Saque Complementar” que aparece tanto nos documentos de transferência (TED) para a conta do apelado, quanto nas faturas do cartão de crédito juntadas, se referem, em verdade, aos valores creditados em favor do recorrido.

Tanto assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrente, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.

Nestes termos, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que o apelado pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco apelante coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Para corroborar, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.

2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito.

3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes.

4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos.
2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Nestes termos, deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em 19/02/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário do apelado, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme consignado na sentença apelada.

No tocante a condenação do Banco apelado ao pagamento de danos morais, resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pelo apelado, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento.

A respeito, segue a jurisprudência dessa Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AFETO AOS DANOS MORAIS.
1. Dano moral. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. 2. Sentença reformada para julgar procedente o pedido afeto aos danos morais.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/23).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Cabível, portanto, a condenação do Banco apelante ao pagamento de danos morais em favor do apelado.

A pretensão à indenização por dano moral leva em conta as peculiaridades do caso, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima.

No presente, mostra-se razoável e proporcional, para fins de arbitramento da rubrica em questão, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados na origem.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)